Tribunal: TJDFT
Processo: 0715823-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715823-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGOS SEGURA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Na decisão de ID 16831715, apreciando o caso concreto posto a exame, indeferi o pedido de gratuidade formulado pelo recorrente, à luz dos contracheques recentes do servidor público e declaração do IR junto à Receita Federal do Brasil. Determinei a observância do art. 1007 §2o, do CPC. Houve pedido de ampliação do prazo para apresentação do preparo recursal, deferido na decisão de ID 17103950. Como o agravante não juntou o preparo recursal, na forma determinada, mas guia de custas e comprovante de pagamento da ação originária, no valor de R$401,00, prestigiando a boa-fé processual (art. 5o) e o Princípio da Cooperação (art. 6o, do CPC), porquanto é ônus do recorrente instruir adequadamente o seu recurso, determinei, pela última vez, o atendimento do art. 1007 §4o, do CPC no despacho de ID 17660944. Sobrevém petição do agravante no ID 17827755, acompanhada de guia e comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 17827757). É o breve relatório. Decido. Consoante relatado, diante da ausência do preparo recursal, fora determinado ao recorrente a comprovação do seu recolhimento na forma prevista no art. 1.007, caput e § 4o, do CPC – isto é, em dobro –, sob pena de deserção. No presente caso, a parte agravante não litiga sob o pálio da justiça gratuita e não recolheu o preparo do recurso nos moldes legalmente previstos. Como corolário do não atendimento aos comandos legais pertinentes, há óbice intransponível ao seguimento da pretensão recursal, porquanto não comprovado o pagamento do preparo na forma do art. 1007 §4o, CPC. Ainda que oportunizada nova possibilidade para tanto, em obediência ao preconizado no art. 1.007, §4o, ainda assim restou desatendida. “CPC/2015, Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (...)” [grifo nosso] Com efeito, conquanto viabilizada oportunidade de recolher o preparo de acordo com o preconizado no aludido dispositivo, o agravante não comprovou o pagamento do preparo na forma dobrada, sendo certo que a juntada de recolhimento do preparo na forma simples não supre a obrigação legal cominada expressamente ao recorrente pelo CPC e especificada de maneira clara no despacho. Como não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, e, facultado nova oportunidade à exegese do art. 1.007, § 4o, do CPC, deixou de realizar o recolhimento em dobro, resta desatendido o pressuposto extrínseco de admissibilidade tocante ao preparo recursal, tendo como consequência inarredável o reconhecimento da deserção recursal. Confira-se, nesse sentido, jurisprudência moderna desse Tribunal sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PAGAMENTO DO PREPARO EM DOBRO - DEVIDA INTIMAÇÃO - PENA DE DESERÇÃO - ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL VIGENTE- RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - DECISÃO MANTIDA. 1 - Embora devidamente intimado, o agravante não colacionou o comprovante de pagamento do preparo em dobro, deixando de cumprir o art. 1.007, § 4o do NCPC. 2 - Não se vislumbrando fundamento para modificar a decisão agravada, não trazendo as razões do agravo interno fatos capazes de infirmar a justificativa pela qual não se conheceu do agravo de instrumento diante da manifesta inadmissibilidade em razão da deserção, o não provimento do recurso é medida que se impõe. 3 - Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.984534, 20160020325499AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado no DJE: 02/02/2017. Pág.: 584/588) Deste modo, ante o não preenchimento do requisito recursal extrínseco relacionado ao preparo não recolhido nos moldes devidos, é forçoso concluir que o recurso está deserto. Forte nas razões acima expendidas, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada no caso vertente, com fulcro nos art. 1.007, § 4o c/c o art. 932, III, todos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília- DF, 17 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator